Tribunal: TJMT
Processo: 1005136-79.2017.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005136-79.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARIEL MOREIRA DE CAMPOS - CPF: 729.475.438-15 (APELANTE), JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO), GIULIA MANOELA ANCHIETA GALVAN CORREA (APELADO), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), LORENZO JUAN ANCHIETA GALVAN CORREA (APELADO), NERLY ANCHIETA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GIULIA MANOELA ANCHIETA GALVAN CORREA - CPF: 036.923.641-64 (APELADO), LORENZO JUAN ANCHIETA GALVAN CORREA - CPF: 036.923.631-92 (APELADO), NERLY ANCHIETA - CPF: 345.392.121-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO DOCUMENTAL SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA LIDE – IMPERTINÊNCIA DA PRODUÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA EM JUÍZO – NULIDADE DE DOAÇÃO DOS BENS REALIZADA POR PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ – ALEGAÇÃO DE QUE, NO MOMENTO DO NEGÓCIO, O AUTOR, DIAGNOSTICADO POSTERIORMENTE COM ESQUIZOFRENIA, NÃO POSSUÍA DISCERNIMENTO NECESSÁRIO PARA O ATO – PROVA DOS AUTOS QUE MOSTRA QUE A TRANSFERÊNCIA DOS IMÓVEIS AOS RÉUS SE DEU POR FORÇA DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA CELEBRADO ENTRE AS PARTES MUITO ANTES DO DIAGNOSTICO DA DOENÇA E DECRETAÇÃO DE INTERDITAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O imediato julgamento da lide é cabível e oportuno quando o julgador averiguar que o conjunto probatório já disponível no feito é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), autorizando a dispensa da dilação probatória, sobretudo quando a prova pretendida pela parte não tiver aptidão de influenciar na resolução do mérito. 2. Considerando que o mérito da lide, segundo os limites objetivos definidos na petição inicial, centra-se na investigação da nulidade de doação de bens em razão do estado de incapacidade absoluta do doador, uma vez comprovado documentalmente que a transmissão dos bens, na realidade, não se deu por doação, e, sim, por força de contrato de promessa compra e venda celebrado entre as partes muitos anos antes do momento indiciado pelo autor como início dos primeiros sintomas da doença que, mais tarde, resultou em sua incapacidade absoluta, a improcedência do pedido autoral é medida que se impõe, sendo inócuo e, portanto, dispensável a produção de quaisquer outras provas em Juízo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ARIEL MOREIRA DE CAMPOS, representado por seu curador JOÃO RODRIGUES GONZAGA, contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de
“
Anulação de Ato Jurídico c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 1005136-79.2017.8.11.0002), ajuizada pelo apelante contra NERLY ANCHIETA, GIULIA MANOELA ANCHIETA GALVAN CORRÊA e LORENZO JUAN ANCHIETA GALVAN CORRÊA, julgou o pedido improcedente, pois, segundo entendeu a magistrada, “
o autor não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que, à época da celebração do negócio, estava incapacitado
, (enquanto)
a

requerida, por sua vez, desconstituiu, de forma ampla e eficaz, as alegações do autor: comprovou que a transmissão da propriedade se deu por ato de compra e venda, e não por doação; comprovou que a compra e venda foi feita no ano de 2000, portanto muito anterior ao ano de 2005, quando o autor alega ter ficado incapacitado; e comprovou, ainda, que, embora alegue ostentar incapacidade desde o ano de 2005, no ano de 2007 o autor se declarou plenamente capaz quando contraiu matrimônio
”
(cf. Id. nº 105085023).

O apelante afirma que “
houve cerceamento de defesa nestes autos, especialmente pelo fato de que a sentença julgou improcedente o pedido
(...)
pelo fato de que nada provou, e o fez de forma antecipada, sem permitir ao recorrente produção de provas, que foram requeridas ao tempo e modo devidos
”, argumentando que o “
julgamento antecipado da lide exige que os fatos sejam incontroversos, o que não ocorre no problema em apreço,
(já que)
coloca em xeque a validade do negócio realizado entre as partes, face ao seu estado de saúde da época, que só piorou desde então
”
.

Sustenta que o negócio jurídico que resultou na transferência da titularidade do imóvel aos menores é absolutamente nulo, enfatizando que “
ninguém, em pleno gozo de suas faculdades mentais, venderia dois lotes, totalmente cercados (murados), com área superior a 800m2, contendo ali uma casa de mais de 300m2 e uma piscina grande
” por R$ 5.000,00, e, nesse sentido, expõs
que, “
desde antes do ano de 2004, passou a apresentar quadro de ansiedade, alterações de memória, insegurança, lentidão e outros sentimentos, especialmente quando confrontado e contrariado
”, e que, no ano seguinte (2005), “
entrou com pedido de aposentadora, por invalidez, e o INSS, após as devidas avaliações, constatou que
(...)
sofria de doença crônica, esquizofrenia
”, e alega que “
os genitores das crianças Giulia Manoela e Lorenzo Juan perceberam que a doença que
(...)
havia desenvolvido não permitia que o mesmo conseguisse se posicionar frente a situações onde era confrontado ou contrariado, bem como que era facilmente induzido a fazer o que outras pessoas desejavam. Com isso, o recorrente foi levado a acreditar (por atuação e insistência dos dois genitores dos recorridos) que os laços existentes entre ele e as crianças Giulia Manoela e Lorenzo Juan eram únicos e que ele (recorrente) era, de certa forma responsável pelas mesmas, daí para frente foi fácil levar o recorrente a fazer o que ele não desejava
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reconhecido o cerceamento de defesa, seja cassada a sentença apelada, e determinado o retorno dos autos à origem
“
para que sejam produzidas as provas necessárias
(...)
, quais sejam, oitiva da genitora dos recorridos, oitiva de testemunhas e prova pericial para verificar a incapacidade
”

(cf. Id. nº 105085025).

Os apelados ofertam contrarrazões junto ao Id. nº 105085029, arguindo, preliminarmente, o não preenchimento dos requisitos legais necessários à admissibilidade recursal, primeiro porque “
o recorrente

deixou de demonstrar e fazer pedido de nulidade ou reforma da sentença, limitando a pedir o retorno dos autos para ouvir testemunhas
”, e, segundo, porque desatendeu o princípio da dialeticidade recursal, eis que não chega a enfrentar a fundamentação decisória; no mérito, pugnam pelo desprovimento do apelo.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 133278189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação anulatória ajuizada pelo autor/apelante onde pretende ver declarada a nulidade dos “
negócios jurídicos celebrado entre o autor e os réus referente à doação dos imóveis localizados no Bairro Jardim Costa Verde, Quadra 08, lotes 02 e 03, em Várzea Grande/MT, matriculados no 1º Serviço Notarial e de Registros de Várzea Grande/MT, respectivamente, sob o nº 55.738, 55.739
”, porque, segundo a exposição postulatória, “
embora o autor tenha sido interditado (mesmo que ainda provisoriamente) apenas em 2015, desde 2004 não tem condições de gerir seus bens, e, desde maio/2005, o INSS o aposentou por invalidez
”, sendo que “
os genitores dos menores sabiam da doença do autor e, mesmo assim, obrigaram-no a doar os imóveis a seus filhos, ora requeridos
” (cf. Id. nº 105083493).

Sobre a cronologia dos fatos, extrai-se da inicial que “
o autor conviveu com os requeridos e com seus pais por algum tempo e acabou construindo laços de amizade e ternura, especialmente com as crianças, ora réus
”, e tudo ia bem até que, em “
meados de 2004
, (...)
passou a apresentar quadro de ansiedade, alterações de memória, insegurança, lentidão e outros sentimentos, especialmente quando confrontado e contrariado
”, sendo que “
os genitores das crianças Giulia Manoela e Lorenzo Juan perceberam que a doença que o autor havia desenvolvido não permitia que o mesmo conseguisse se posicionar frente a situações onde era confrontado ou contrariado, bem como que era facilmente induzido a fazer o que outras pessoas desejavam. Com isso, o autor foi levado a acreditar (por atuação e insistência dos dois genitores do requeridos) que os laços existentes entre ele e as crianças Giulia Manoela e Lorenzo Juan eram únicos e que ele (o autor) era, de certa forma responsável pelas mesmas. Daí para frente foi fácil levar o autor a fazer o que ele não desejava
”, sendo que, nesse contexto, é que “
foi levado a realizar a doação de dois imóveis, com edificações sobre os mesmos, para os menores, sendo que o autor sequer tinha onde morar
”.

No início de 2005, “
o autor entrou com pedido de aposentadora por invalidez e o INSS, após as devidas avaliações, constatou que ele sofria de doença crônica, esquizofrenia,
(e)
, em 17/05/2005, passou a receber o benefício (aposentadoria). Tal benefício foi suspenso em 2012, mas restaurado em seguida
”.

Em outubro daquele ano (2005), “
o autor assinou 2 (dois) documentos intitulados de autorização de transferência referente aos imóveis localizados no Bairro Jardim Costa Verde, Quadra 08, lotes 02, 03, Várzea Grande/MT
”, e, no final do mesmo mês,

“
assinou autorização de escritura desses mesmos imóveis
”.

Em junho de 2015, “
foi solicitado

judicialmente a interdição do autor (Processo código nº 1008189); a curatela provisória foi deferida, cujo alvará foi lavrado em 28 de agosto de 2015
”.

Em julho de 2017, sobreveio o ajuizamento desta demanda.

Na contestação, os réus/apelados traçaram um breve histórico sobre o relacionamento havido com o autor e, naturalmente, a sua versão de como os fatos ocorreram; expuseram que, “
em 27/09/1993, Vagner
(pai dos réus Giulia e Lorenzo)

adquiriu junto a Imobiliária Santa Laura S/A o lote de terreno sob o n. 02 da quadra 08 do loteamento denominado Jardim Costa Verde, e, na mesma, ocasião o Sr. Ariel adquiriu os lotes n. 03 e 04 do mesmo loteamento, com a intenção de ali construir a sede do Centro Educacional Joaquim Borges de Freitas, mas, por questão de logística, resolveu permanecer a empresa no mesmo endereço e construíram ali uma edícula, onde passaram a morar. Em julho do ano de 1997, a Srª Nerly Anchieta e o Sr Vagner (falecido) passaram a conviver como marido e mulher, e continuaram a morar no imóvel em questão, o Sr. Ariel residia também no imóvel naquele momento, e, no ano de 1998, este resolveu de livre e espontânea vontade deixar de ali permanecer e residir, tendo ido para a Cidade de Cuiabá
”, e alegaram que, 2 anos depois, “
no ano 2000, a requerida
(Nerly)
formalizou um contrato particular de compra e venda dos lotes 03 e 04 da Qda 08, localizado no bairro Jardim Costa Verde, que pertencia ao Requerente,
(...)
, mas, por questões financeiras, somente no ano de 2005 foi feito a transferência junto à imobiliária, já em nome dos nossos filhos, e, por consenso mutuo, no ano de 2007, foi feito o registro matricula dos imóveis
” (cf. Id. nº 105084991).

Com a apresentação do contrato de promessa de compra e venda dos imóveis objetos da lide, datado de 10.05.2000, devidamente subscrito pelo autor/apelante, inclusive com firma reconhecida, na qualidade de promitente vendedor (cf. Id. nº 105084993), a estratégia autoral precisou ser recalibrada; a partir daí, ao invés de tentar traçar o estado de absoluta incapacidade a meados de 2004, ano anterior à “doação” atacada na inicial, ao impugnar a contestação, a narrativa autoral procurou retroagir, com ainda mais vagar, o estado de absoluta incapacidade do autor para meados do ano 2000, quando ele prometeu vender os imóveis à corré Nerly, e, para essa finalidade, a alegação passou a ser a de que “
o contrato juntado pelos requeridos comprovam que o autor não estava em condições de tomar decisões, já muito antes de sua interdição. Muito antes mesmo
”, e isso porque o “
valor pago ao autor (se é que foi pago) é vil
”, pois “
um imóvel de mais de mais de 800 m2, com uma casa edificada, com mais de 300 m2, com uma piscina grande e toda murada. Tudo isso por R$ 5.000,00
”, que, comparativamente, “
hoje, equivale a R$ 18.258,39,
(...)
valor não dá para fazer nem mesmo a piscina, quanto mais comprar uma casa edificada em dois terrenos
” (cf. Id. nº 105085003).

Ao ser instado a especificar quais provas pretendia produzir em Juízo, o autor manifestou interesse pela produção de prova oral, em especial a “
oitiva da requerida Nerly Anchieta
”, e pericial, mais precisamente, “
perícia médica do autor, para determinar seu estado atual e o estado em que se encontrava ao tempo em que os atos jurídicos, cujo reconhecimento da nulidade se pretende, foram realizados
”, e “
perícia para determinar o valor de mercado (à época) do imóvel supostamente vendido pelo autor à requerida Nerly Anchieta
” (cf. Id. nº 105085008).

O MM. Juiz, porém, após considerar as questões envolvidas na controvérsia dos autos, entendeu que “
não se faz necessária a produção de nenhuma outra prova além daquelas que já constam no caderno processual, seguramente suficientes para a compreensão e decisão da demanda
”, e, então, ao enfrentar o mérito da lide, concluiu pela improcedência do pedido autoral pelos seguintes fundamentos:

“Na hipótese vertente, tem-se que a parte autora alegou que doou os terrenos para os requeridos e que, quando o fez, estava incapacitada para os atos da vida civil, requerendo a anulação da doação.

Contudo, o autor não se desincumbiu do seu ônus, de comprovar que, à época da celebração do negócio, estava incapacitado.

A requerida, por sua vez, fez desconstituiu, de forma ampla e eficaz, as alegações do autor: comprovou que a transmissão da propriedade se deu por ato de compra e venda, e não por doação; comprovou que a compra e venda foi feita no ano de 2000, portanto muito anterior ao ano de 2005, que é quando o autor alega ter ficado incapacitado; e comprovou, ainda, que embora alegue ostentar incapacidade desde o ano de 2005, no ano de 2007 o autor se declarou plenamente capaz quando contraiu matrimônio.

Portanto, resta imperiosa a improcedência da ação.

Não é demais repisar o consignado pela Instância Superior, quando o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento interposto nestes autos:

‘
Perscrutando os autos, no que tange aos imóveis, vê-se que o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Urbano foi assinado em 10 de maio de 2000 (Id. 1713021), tendo o recorrido admitido autorizar a transferência dos Lotes 02 e 03, Quadra 08, Jardim Costa Verde, em Varzea Grande, em 10 de outubro de 2005, e, em 23 de setembro de 2006, assinado autorização de escritura dos referidos imóveis (Id. 1712992 – Pág. 03), e, finalmente, ocorrido a devida escrituração, em 05 de setembro de 2007 (Id. 1713156 e 1713171).

Já no que diz respeito à saúde psíquica do agravado, verifica-se que o INSS reconheceu sua incapacidade laborativa em 2005, por meio da concessão de aposentadoria por invalidez previdenciária (Id. 1713010 – Págs. 05 e 14), sobrevindo a curatela provisória, segundo consta, em 28 de agosto de 2015.

Contudo, os recorrentes trazem aos autos Escritura Pública em que o agravado se declara “capaz” na data de 03 de julho de 2007, isto é, dois anos depois de haver sido aposentado por invalidez.

Como se vê, o cotejo entre as datas relativas aos imóveis e à condição psíquica do recorrido demonstra que a celebração do negócio jurídico deu-se no ano de 2000, isto é, cinco anos antes da concessão de sua aposentadoria por invalidez.

Desse modo, não restando comprovado o distúrbio psíquico já no ano de 2000, que poderia engendrar vício de consentimento para celebração do contrato, conclui-se que o agravado voluntariamente submeteu-se à referida relação contratual.

No que tange à escritura pública realizada em 2007, como se sabe, esta tem por finalidade gerar eficácia em face de terceiros, razão pela qual, desde o ano de 2000, o contrato já estava apto a vincular as partes envolvidas” (cf. Id nº 2120923).

O autor/agravado deliberadamente omitiu do Juízo que, em momento bem anterior ao da emissão da autorização de “transferência” e “escritura” dos bens imóveis em litígio (2005), celebrou com a agravante Nerly Anchieta contrato particular de compra e venda dos referidos imóveis, datado de 10.05.2000, que consta com expressa assinatura do vendedor/agravado e da compradora/agravante, além de duas testemunhas, e registro em cartório (cf. Id nº 1713021).

Em suas contrarrazões, o autor/agravado muda a versão inicialmente apresentada, dizendo agora que, na verdade, “desde antes do ano 2000, (ele) fez muitas coisas sob influência de terceiros, sendo uma delas a venda desses imóveis, que sequer foram pagos” (cf. Id nº 1814585 - Pág. 3), contradizendo, assim, a alegação de que os imóveis haviam sido doados aos menores, como também que “desde 2004 não tem condições de gerir seus bens”, o que, por si só, afasta qualquer mínima chance de ver reconhecida a “probabilidade do direito” alegado pela parte.

Com efeito, após análise da versão dos fatos apresentados pelos réus/agravantes e dos documentos por eles trazidos aos autos, e, em contrapartida, que há certa obscuridade e clara contradição no discurso da parte autora
.’

Portanto, não tendo o autor logrado êxito em comprovar as suas alegações; e, tendo a requerida, de modo cabal, desconstituído as afirmações enredadas pelo requerente, a lide não comporta procedência.”

O imediato julgamento da lide é sempre cabível e oportuno nas hipóteses em que
o julgador verificar que o conjunto probatório já disponível é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), até porque a solução do conflito em tempo razoável, sem desnecessários desgastes/desdobramentos, é expectativa legitima das partes e se constitui em direito tão fundamental quanto qualquer outra garantia processual, sendo, portanto, legitima e devida a dispensa da fase instrutória quando, assim como se vê neste caso, o mérito da causa verse sobre matéria eminentemente de direito e o desate da questão dependa de comprovação documental.

O mérito desta lide, segundo os limites objetivos definidos pela petição inicial, envolve especificamente discussão em torno da validade do negócio jurídico celebrado entre as partes em outubro de 2005, instrumentalizado pelo termo de “
Autorização de Transferência
” (cf. Id. nº 105083495), em que o autor Ariel de Campos autorizou e solicitou à empresa Empreendimentos Santa Laura S.A., proprietária registral dos bens à época, que transferisse os contratos de promessa de compra e venda de sua titularidade para os réus Giulia e Lorenzo Corrêa, os quais, mais tarde, serviram de esteio à transferência da titularidade dos próprios imóveis a estes dois.

Como visto, segundo a exposição inicial, a “
autorização de transferência
”

foi ato representativo da doação efetuada pelo autor (CC, art. 538), tratando-se de negócio jurídico absolutamente nulo porque, à época, em razão do seu quadro de saúde mental, ele já não possuía o discernimento necessário à prática daquele ato, sendo incapaz de exprimir, de forma livre e consciente, a vontade necessária à validade do negócio (CC, art. 166, I). Essa versão dos fatos, no entanto, foi prontamente infirmada pelas informações e prova vindas aos autos com a contestação, com especial destaque ao instrumento contratual de promessa de compra e venda subscrito pelas partes, cuja autenticidade em momento algum chegou a ser questionada, eis que o documento mostra eficazmente que o negócio subjacente à “
autorização de transferência
” é a promessa de venda dos imóveis,

mediante o pagamento do preço ajustado, realizada cerca de 5 anos antes, e não a dita doação por ato de liberalidade, que teria sido feita no mesmo ano da transferência dos imóveis (2005), ocasião em que o autor já era incapaz à prática dos atos da vida civil.

Essa constatação, por si só, impõe a improcedência do pedido deduzido na petição inicial, cujo escopo é ver reconhecida e declarada a nulidade da “
doação dos imóveis localizados no Bairro Jardim Costa Verde, Quadra 08, lotes 02 e 03, em Várzea Grande/MT
”, e isso, a toda evidencia, independe e dispensa quaisquer outras provas, afinal, a prova documental é categórica para demostrar que o negócio cuja anulação se pretende, na verdade, sequer existiu no plano fático ou jurídico.

Sob outro enfoque, caso se admitisse que, na realidade, o que pretende o autor é ver declarada a nulidade do negócio que transmitiu os imóveis aos réus (isto é, transmissão da posse e, depois, cessão do direito de aquisição), a pretensão autoral estaria neutralizada e infirmada pelo fato de que “
autorização de transferência
” nada mais foi do que ato de exaurimento da obrigação assumida pelo autor na promessa de compra e venda, formalizada lá em 10.05.2000, cerca de 4 anos antes do momento em que, de acordo com as informações contidas na petição inicial, ocorreu o agravamento do estado de desordem mental do autor, a ponto de incapacita-lo em caráter absoluto para os atos da vida civil; assim, também nessa hipótese, a conclusão é pela improcedência do pedido autoral, primeiro porque sequer chegou a ser cogitado nas razões iniciais que o autor seria absolutamente incapaz desde a virada deste século, e, depois, em reforço a isso, porque simplesmente inexiste nos autos indício probatório mínimo nesse sentido, nem mesmo para que fosse possível visualizar, em abstrato, a utilidade da produção de perícia técnica indireta em Juízo.

De acordo com o Laudo Médico Pericial vinculado ao Id. nº 105083497, datado de 07/06/2005, o “
Segurado
(está se)
queixando de alteração do comportamento,
(...)
, que iniciou há cerca de 60 dias
”, ou seja, o início do quadro mais grave de transtorno psiquiátrico retroagiria a 10/05/2005. Já na peça inicial da ação de interdição, constata-se apenas menção genérica ao diagnóstico de “
transtorno mental de natureza orgânica irresistível
” em novembro de 2015
(cf. Id. nº 105084951), e, ao vasculhar os demais
relatórios médicos que vieram aos autos com a petição inicial, extrai-se que o próprio histórico da medicação usada pelo autor retroage ao ano 2005 (cf. Id. nº 105084954), inexistindo vestígio no sentido de que, desde maio de 2000, o autor já era
absolutamente
incapaz.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022